Tribunal: TJSP
Processo: 0035417-05.2010.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Ribeirão Preto. ISS. Sociedade de médicos que efetuou o recolhimento do tributo sob regime de faturamento e que visa à anulação da cobrança, com repetição do indébito devido. Sentença de procedência. Remessa Necessária e recurso voluntário da parte ré. Descabimento. Ausência de provas de que a parte autora exerceu atividades em caráter empresarial. Laudo pericial e demais

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Ribeirão Preto. ISS. Sociedade de médicos que efetuou o recolhimento do tributo sob regime de faturamento e que visa à anulação da cobrança, com repetição do indébito devido. Sentença de procedência. Remessa Necessária e recurso voluntário da parte ré. Descabimento. Ausência de provas de que a parte autora exerceu atividades em caráter empresarial. Laudo pericial e demais documentos que demonstram ser a parte autora sociedade uniprofissional, com responsabilidade pessoal dos seus integrantes pelos serviços prestados, possibilitando a obtenção do regime fiscal especial. Repetição de indébito devida, com observação em relação aos consectários legais incidentes, visto ser matéria de ordem pública. Incabível, entretanto, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Tema no 1.076, do C. STJ. Verbas de sucumbência a cargo da municipalidade, fixadas em 10% do valor atualizado da causa. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 1%, nos termos do §11 do art.85 do CPC. Recurso voluntário e reexame necessário não providos, com observação.